Tribunal: TJES
Processo: 5002504-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS JOSE CARDOSO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:

CARLOS JOSE CARDOSO

EMBDO
: BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, eis que irresignado com o acórdão
constante do evento 1066565,
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em apertada síntese, assevera o embargante
que o acórdão objurgado não se manifestou acerca da planilha de atualização juntada aos autos pela embargada e devidamente impugnada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como no Agravo de Instrumento, na qual, especificamente, a agravada aplicou juros de 11,29%, quando os juros previstos em contrato eram de 8,6% ao mês.

Asseverou ainda que não há nenhum óbice à alegação de juros excessivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, justamente por se tratar de matéria passível de impugnação, à luz do art. 525, § 1º v do CPC.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de junho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:

CARLOS JOSE CARDOSO

EMBADO
: BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, eis que irresignado com o acórdão
constante do evento 1066565,
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Em apertada síntese, assevera o embargante
que o acórdão objurgado não se manifestou acerca da planilha de atualização juntada aos autos pela embargada e devidamente impugnada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como no Agravo de Instrumento, na qual, especificamente, a agravada aplicou juros de 11,29%, quando os juros previstos em contrato eram de 8,6% ao mês.

Asseverou ainda que
não há nenhum
óbice à alegação de juros excessivo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, justamente por se tratar de matéria passível de impugnação, à luz do art. 525, § 1º v do CPC.

Pois bem. E
m que pesem os fundamentos consignados nas razões do saneador, não verifico nenhuma omissão apontada, mas sim o nítido intuito do embargante de rediscutir o mérito do agravo de instrumento.

Isso porque, novamente o devedor objurga os encargos remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário, bem como a planilha de evolução do débito firmada com base nas cláusulas contratuais que não foram impugnadas no processo de conhecimento em razão da revelia e, posteriormente, avalizadas pela decisão que converteu a monitória em cumprimento de sentença.

Como assentado no acórdão objurgado, nos termos do art.525, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas poderá veicular excesso de execução superveniente à constituição do título executivo, sendo vedado a discussão a acerca dos encargos remuneratórios e moratórios da Cédula de Crédito Bancário.

Assim, é evidente a tentativa do embargante em afrontar a coisa julgada material em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO RÉU - DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA - COBRANÇA, NA EXECUÇÃO, DE ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial. 2. A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial.
3. Recurso improvido. (REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010)

No mesmo sentido:

AgRg no REsp 1451233/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 04/10/2016.

Com efeito, em não se tratando de juros de mora e correção monetária aplicados após a formação do título, opera-se a preclusão máxima, descabendo apontar, sob a roupagem de excesso de execução, a onerosidade das cláusulas contratuais.

Assim, os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferi
r
am e
infirmar
am as razões declinadas pel
o
embargante, não se cogitando de ausência de manifestação quanto a
o
s
fundamentos declinados n
a minuta dos embargos.

V
islumbra-
se,
portante,
que o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

Ademais, com relação a
manifestação expressa quanto

ao
s dispositivos apontados
, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000

EMBTE
:

CARLOS JOSE CARDOSO

EMBADO
: BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA EMBARGOS
À VIA INJUNTIVA
.
REVELIA. INSURGÊNCIA NA FASE SINCRÉTICA QUANTO AOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
I. Recrudescimento d
o devedor em objurga os encargos remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário, bem como a planilha de evolução do débito firmada com base nas cláusulas contratuais que não foram impugnadas
no processo de conhecimento
em razão da revelia e, posteriormente, avalizadas pela decisão que converteu a monitória em cumprimento de sentença. Necessidade que o excesso de execução veiculado como defesa seja posterior a constituição do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

III.

Nos termos do art.1.025 do CPC, consideram-se
“
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”

I
V
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.